Tribunal: STF
Processo: HC 182770
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Guilherme Martins Fonseca, advogado, em benefício de Custodio Carlos da Silva, contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 565.591:
    “O paciente alega sofrer coação ilegal em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos da Apelação Criminal n. 0000145-10.2016.8.26.0612. 
    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/2006. Busca-se, por meio deste writ, liminarmente e no mérito, a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. 
    Indefiro o pedido de liminar. Isso porque a pretendida incidência da causa especial de diminuição da pena no patamar máximo (e os consectários daí decorrentes) confunde-se com o próprio mérito do mandamus, motivo pelo qual deverá ser analisada em momento oportuno pelo órgão colegiado, quando serão minuciosamente examinados os fundamentos embasadores dos pedidos. 
    Devidamente instruídos os autos, dispenso a solicitação de informações. 
    Ao Ministério Público Federal para manifestação”.
    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega constrangimento ilegal a ensejar o afastamento da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal na espécie.
    Argumenta que “o paciente, primário de bons antecedentes, foi condenando as penas de sete anos e três meses de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, no mínimo legal, como incurso nas penas do artigo 33, “caput”, e 40, inc. V da Lei 11.343/06”. 
    Relata que a defesa e a acusação interpuseram recurso de apelação, mas apenas o “apelo ministerial foi provido a fim de exasperar a pena para oito anos e nove meses de reclusão, e 875 dias-multa”.
    Aponta “manifesta teratologia das decisões ordinárias que afastaram a incidência do redutor [previsto no § 4º da Lei n. 11.343/2006], mesmo o paciente satisfazendo TODOS requisitos elencados no referido diploma legal cumulativamente”.
    Pretende “seja refeita a dosimetria da pena incidindo o redutor” previsto no § 4º da Lei n. 11.343/2006.
    Assevera ser o “paciente idoso, que completará sessenta anos em 23.4.2020, e vem cumprindo, desde o dia 27.5.2016, de maneira exemplar a pena ilegalmente exagerada que lhe foi imposta”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “Ex positis, por se tratar de caso excepcional onde é incontroverso a ilegalidade que restringe a liberdade do paciente, mantendo-o em regime mais gravoso do que o justo e correto, requer seja concedida medida liminar para que o mesmo aguarde em regime aberto o julgamento final do HC impetrado perante o E. STJ”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 
    Antecipar o julgamento do processo submetido àquele órgão judicial, em regular tramitação, seria subverter as normas de competência, o que não tem respaldo no ordenamento jurídico vigente.
    4. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.
    5. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o paciente foi denunciado pela prática do delito previsto no caput do art. 33 c/c o inc. V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 porque, em 27.5.2016, em Taquaritinga/SP, “transportava 1.312 tabletes de maconha, com peso bruto aproximado de 740 quilogramas”.
    6. Ao fixar a pena, o juízo de origem afirmou:
    “Passo a dosar a pena. Atento aos critérios do art. 59 do Código Penal, fixo-lhe a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 625 (quinhentos) dias-multa, calculados cada um na proporção de 1/30 do salário mínimo vigente na época dos fatos, atualizando-se pelos índices de correção monetária. Aumentei a pena base um quarto pela gigantesca quantidade de droga apreendida. Sem agravantes/atenuantes. Aumento a pena em um sexto na última fase da dosimetria, com espeque no art. 40, inc. V, da Lei nº 11.343/06, pois o réu fez o transporte interestadual da droga, conforme elucidou a prova produzida. Verifica-se que o réu não preenche os requisitos da causa de diminuição de pena trazida pelo art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. Há prova mais do que segura de que se dedicava à atividade criminosa. Quem é preso em flagrante transportando quase uma tonelada de maconha revela audácia, coragem, segurança e certeza de impunidade, atributos que não podem ser ostentados por quem se diz inocente ou por quem tenha cometido o crime de maneira isolada na vida (como um fato excepcional e extraordinário). Sendo assim, torno a pena definitiva em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa . A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado , em consonância com o art. 33, §3º, do Código Penal, pois o tráfico de drogas é crime que traz consequências nefastas para a população, viciando seus integrantes em pouco tempo de uso, contribuindo para o elevado contingente de viciados aptos a cometer qualquer tipo de crime para obtenção da droga. (…) Presentes os pressupostos da prisão preventiva, sobretudo a garantia da ordem pública (já que o tráfico é um crime que atinge e atemoriza concretamente as famílias e a sociedade como um todo) o réu não poderá apelar em liberdade”.
    7. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso defensivo e deu provimento à apelação interposta pelo Ministério Público para aumentar a pena imposta ao paciente para oito anos e nove meses de reclusão.
    Consta do voto condutor do acórdão:
    “Objetiva a Dra. Promotora de Justiça, unicamente, aumento da pena-base, nos termos do artigo 42 da Lei nº. 11.343/06. Busca a Defesa de Custódio, tão somente, a redução da pena-base, o afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06, a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, do mesmo diploma legal e a fixação de regime inicial aberto.
    Passo à análise dos recursos, conjuntamente.
    Na primeira fase, o MM. Juiz sentenciante fixou a pena- base em 1/4 acima do mínimo legal - 6 anos e 3 meses de reclusão, e 625 dias-multa -, tendo em vista a apreensão de enorme quantidade de entorpecente. Insuficiente o aumento aplicado.
    Não se pode olvidar que foram apreendidos 1.312 tabletes de maconha, com peso líquido de 740 quilos, o que acentua a censurabilidade incidente sobre a conduta, nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/06.
    A exacerbada quantidade da droga não é ínsita ao próprio tipo do tráfico de entorpecentes, que pode envolver desde poucos gramas da droga até toneladas, o que faz variar a sua censurabilidade concreta. Desse modo, assiste razão ao órgão do Parquet.
    Assim, pelas razões acima expostas, mais adequado o aumento da pena de partida em 1/2, perfazendo 7 anos e 6 meses de reclusão, e 750 dias-multa Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes. Na derradeira etapa, inarredável a majorante do artigo 40 inciso V da Lei no. 11.343/06, porquanto induvidoso (...) que a droga foi transportada de Bataguassu/MS com destino a Ribeirão Preto/SP.
    Em virtude de tal majorante, correto o aumento da sanção em 1/6, resultando 8 anos e 9 meses de reclusão, e 875 dias-multa.
    Por fim, não há de incidir o redutor do artigo 33 § 4º. da Lei nº. 11.343/2006.
    A vultosa quantidade de droga apreendida, 740 quilos de maconha, escondida em compartimento secreto de um caminhão modificado para transportá-la, aponta para a participação em organização criminosa e intensa dedicação do réu às atividades criminosas.
    De fato, somente organizações criminosas possuem tamanha quantidade de entorpecente”.
    8. Na espécie, afastou-se a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 com fundamento no conjunto probatório dos autos, tendo as instâncias antecedentes concluído pela dedicação do paciente à atividade criminosa e ressaltado a grande quantidade de drogas apreendida. Para rever essa conclusão judicial, seria imprescindível o reexame de fatos e de provas, a que não se presta o habeas corpus.
    A Segunda Turma deste Supremo Tribunal assentou ser “inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade, variedade e natureza da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar referida causa de diminuição da pena” (HC n. 168.038-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.5.2019). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME NO WRIT DE FATOS E PROVAS NO TOCANTE À PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA OU À VALORAÇÃO DA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA, QUANDO UTILIZADOS COMO FUNDAMENTO PARA AFASTAR OU DOSAR, AQUÉM DO PATAMAR MÁXIMO, A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO, PREVISTA NO ART. 33, § 4°, DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE DO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA NA ESTREITA VIA DO WRIT. SOMENTE EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS SE FAZ POSSÍVEL O NOVO EXAME DOS FUNDAMENTOS DA DOSIMETRIA DA PENA LEVADA A EFEITO PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA A PARTIR DO SISTEMA TRIFÁSICO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de ser inadequada a via do habeas corpus para reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar ou dosar, aquém do patamar máximo, a causa de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas. II O entendimento do STF é o de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena levada a efeito pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico, o que, adianto, não se dá na espécie. III - Os Ministros integrantes da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentaram que, [n]o que tange à alegação de inexistência de provas para manutenção da condenação, o Tribunal de origem, com base no acervo probatório, firmou compreensão no sentido da efetiva prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. Ademais, consignaram que a apreensão de elevada quantidade de entorpecente, aliada às circunstâncias em que ocorreu o delito, indicativas do tráfico habitual, são elementos que permitem concluir que há dedicação às atividades criminosas. Dissentir dessa decisão demandaria o reexame de fatos e provas, o que, como visto, é inviável na via do habeas corpus . IV Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 157.258-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 4.10.2018).
    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal. tráfico de drogas. Incidência da causa especial de diminuição de pena (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas). Não ocorrência. Valoração negativa da natureza e da quantidade da droga (500 kg de maconha) e outras circunstâncias na terceira fase da dosimetria. Conclusão pelas instâncias ordinárias de que o agravante se dedicava a atividade criminosa. Impossibilidade de se revolverem fatos e provas, na via do habeas corpus , para se chegar a conclusão diversa. Precedentes. Regimental não provido” (RHC n. 155.297-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 15.6.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. (...) A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação da causa de diminuição da pena objeto do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 3. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 144.341-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 27.9.2017). 
    “EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. FATOS E PROVAS. REGIME INICIAL. 1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 2. No caso, as instâncias ordinárias afastaram a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, com apoio em aspectos objetivos da causa, notadamente por considerar que “No caso em apreço, a quantidade, a variedade, a manipulação do entorpecente, a apreensão de balança, dinheiro e diversos eppendorfs vazios no local, são circunstâncias que indicam a vinculação dos réus à organização criminosa destinada ao tráfico. Também, a ausência de comprovação de rendimentos lícitos é outra circunstância que impede a incidência da causa de diminuição de pena, pois os réus estavam se ‘dedicando à atividade criminosa’, faziam o tráfico a fonte de seu sustento’ (trecho do acórdão do Tribunal Estadual). De modo que o acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento de matéria fática, o que não é admitido na via processualmente restrita do habeas corpus. 3. O regime prisional mais severo foi justificado pelo Tribunal de origem com apoio na prova judicialmente colhida, em especial na “quantidade, variedade e natureza dos entorpecentes apreendidos’. Atendimento, portanto, à finalidade da Súmula 719/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 162.857-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.11.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006). AFASTAMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006) quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do acusado, b) o concurso eventual de pessoas, e c) a quantidade de droga. 2. As instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, assentaram que os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a dedicação do paciente a atividades criminosas. O registro de que o agravante alugou imóvel para a prática do comércio de drogas, bem como a apreensão de considerável quantidade de entorpecente e petrechos destinados à divisão da substância, revelam que a hipótese não retrata quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias para quais a minorante em questão deve incidir. Precedentes. 3. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 4. As particularidades do caso concreto apuradas pelos Juízos antecedentes – notadamente no tocante à quantidade de droga encontrada em poder do agravante (2.539,6g de maconha) – constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo fechado, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.482-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.10.2018).
    9. A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. Confiram-se os julgados a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ - Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A decisão questionada nesta ação é monocrática e tem natureza precária, desprovida, portanto, de conteúdo definitivo. Não vislumbrando a existência de manifesto constrangimento ilegal, incide, na espécie, a Súmula 691 deste Supremo Tribunal (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Precedentes.
    2. Agravo regimental não provido” (HC n. 90.716-AgR, de minha relatoria, DJ 1º.6.2007). 
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: Habeas Corpus n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007; Habeas Corpus n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007; e Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 
    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora